Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721270-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Mauricio de Avila Panisset Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mauricio de Avila Panisset (Id. 22953544) contra o acórdão (Id. 22410367) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator